Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718114-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos de ação de execução de título extrajudicial (0703906-03.2019.8.07.0007 proposta por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em desfavor dos agravantes) no seguinte teor: “1. Foi procedida, com fundamento no inciso XII do art. 835 do CPC, à penhora dos direitos dos devedores fiduciantes, em relação ao imóvel de matrícula no 314466 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio sistema e-RIDF, nos termos da certidão anexa, que também fará as vezes do respectivo termo nos autos (arts. 837 e 838 do CPC). 2. Tendo em vista que a certidão foi enviada eletronicamente à prenotação (art. 844 do CPC), intime-se o credor para comparecer à Serventia Extrajudicial (3o CRI), no prazo de 20 dias úteis, a fim de recolher os emolumentos, sob pena de cancelamento da prenotação, com a ressalva de que o ofício extrajudicial fica dispensado do envio de resposta a este Juízo (artigo 205 da Lei 6.015/17, alterado pela Medida Provisória 1.085 de 2021). 3. Intime-se a parte executada, da penhora realizada e de que está, por este ato, constituído depositário fiel do imóvel, ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. 4. O credor terá o prazo de 30 (trinta dias) para comprovar a inscrição da penhora no fólio real. 5. A seguir, intime-se o credor fiduciário (R.7, ID. 116493471 - Caixa Econômica Federal), inclusive para que informe o valor do seu crédito. 6. Nada sendo requerido, expeça-se, posteriormente, mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). Intimem-se.” – ID 126966875 do processo originário. Nas razões recursais (ID 35972433), os agravantes alegam que: “Trata-se de demanda de execução de título extrajudicial, em que o agravado, busca dos agravantes, o pagamento de contas/faturas em aberto a título de condomínio e demais encargos condominiais, referente do apartamento de n° 1101, Torre “A” do Condomínio Top Life Taguatinga. Sendo no decorrer do feito, realizado termo de acordo entre as partes, entretanto, por dificuldades financeiras dos agravantes, ocorrido apenas o pagamento parcial do acordo. E por essa razão, requerido por parte do agravado, o prosseguimento do feito, e após buscas diversas, determinado a suspensão do feito, pelo prazo de 1(um) ano. E no decorrer desse prazo, requerido pelo agravado, a penhora quanto aos direitos aquisitos pelos agravantes do imóvel, já mencionado. ( ) Assim, em que pese a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Na espécie, os agravantes, não tem a propriedade do bem alienado/penhorado, sendo adquirida a propriedade do imóvel, somente após a quitação do imóvel, junto ao agente financiador. Ou seja, podendo ocorrer a penhora quanto aos direitos aquisitivos e seu registro na matrícula do imóvel, para evitar, que em caso de quitação do financiamento, por parte dos devedores/agravantes, momento esse, que a propriedade passa de fato ao patrimônio/propriedade dos réus/agravantes. Assim, evitando a venda do bem, sem a quitação do débito, bem como, registrado a garantia, para em caso de retomada do bem, pelo credor fiduciário, em caso de não pagamento das parcelas, que em havendo valores a ser repassado aos agravantes, que seja utilizado no pagamento do débito. Entretanto, não sendo autorização a venda e o envio do imóvel a hasta pública, pois, não é de propriedade dos agravados/executados, e sim do credor fiduciário. ( ) Conforme demonstrado acima, no presente caso estão configuradas as condições de cabimento do recurso de agravo de instrumento notadamente quanto à iminência de difícil reparação. E caso não seja deferido o efeito suspensivo quanto a decisão agravada, tendo em vista, que será dado prosseguimento ao cumprimento da decisão agravada, com o envio do bem a leilão, conforme pode se extrair do último parágrafo, item no 6, da decisão agravada. Assim, com espeque no art. 1.019, I do CPC, roga-se seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para impedir o efeito da decisão proferida, e afastar o prosseguimento do feito/cumprimento integral da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo/seu trânsito em julgado. Por fim, o que se busca e a reforma integral/indeferimento da penhora, entretanto, alternativamente que em sendo reconhecido a possibilidade quanto a penhora dos direitos aquisitivos dos agravantes sobre o imóvel, nesse caso, que seja então dado parcial provimento ao recurso é que possa ocorrer somente o registro da penhora na matrícula do imóvel, para garantia do crédito em favor do agravado.” E requer: A) O conhecimento e CONCESSÃO do efeito suspensivo, quanto aos efeitos da decisão agravada, até que ocorra o julgamento de mérito/trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. B) Requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO, do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada e a concessão dos pleitos autorais, como medida de inteira justiça, e com isso, vedado que seja levado a hasta pública o imóvel, em que fica evidenciado na decisão agravada, que ainda não ocorreu a determinação de ida a hasta pública do imóvel, entretanto, resta cristalino no item 6o da decisão agravada, que isso será determinado posteriormente, caso não ocorra a reforma da referida decisão, e com assim, pugna pela reforma da decisão agravada, para o indeferimento da penhora quanto aos direitos aquisitivos dos agravantes quanto ao imóvel, e alternativamente, busca parcial provimento ao agravo e que ocorra/determinado tão somente o registro na matrícula do imóvel, do débito atualizado do credor, e a penhora dos direitos aquisitivos que os agravantes tem sobre o imóvel, apenas como garantia da dívida, e não a penhora do imóvel propriamente dito, que ainda é do credor fiduciário, que em caso de ida a leilão, é isso que ocorre na prática.” – ID 35972433, p. 11. Preparo recolhido no ID 35973171. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução, deferida a penhora dos direitos dos devedores fiduciantes em relação ao imóvel de matrícula no 314466 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio sistema e-RIDF. Alegam, em síntese, que o imóvel penhorado é objeto de contrato de alienação fiduciária e, apesar da existência de gravame de alienação fiduciária sob o imóvel, o juízo a quo determinou a penhora dos direitos aquisitivos existentes em favor dos agravantes para futura alienação do bem em hasta pública. Sustenta que o imóvel não lhes pertence, que são devedores fiduciante, mas sim à credora fiduciária (Caixa Econômica Federal), sendo que a propriedade do bem somente é transferida aos devedores fiduciantes quando houver a quitação integral do seu valor do financiamento. Com razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Na origem, trata-se de execução de execução de título extrajudicial, na qual o agravado CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH busca o pagamento das taxas condominiais e demais encargos referentes ao apartamento de n° 1101, Torre “A” do referido Condomínio, de propriedade dos agravantes. Pela decisão agravada, deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel existente para futura alienação. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Contudo, o dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. Isso porque, enquanto não houver a integral quitação das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Portanto, o imóvel não está na esfera patrimonial dos devedores fiduciantes, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. E isto decorre do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil, e dos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1° Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2° Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. § 3° A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta No caso em análise, consta dos autos que o bem penhorado (apartamento de n° 1101, Torre “A” do CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, registrado na matrícula no 314466 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), o mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal na forma da Lei 9.514/2007, conforme demonstra a Certidão de Ônus do Imóvel acostada no ID 116493471. Consta ainda que o contrato de financiamento foi firmado para pagamento em 314 parcelas, sendo a primeira para 31/08/2012. Não há notícia de quitação do contrato de empréstimos. Portanto, os devedores/agravantes são titulares somente da posse direta e do direito real de aquisição do bem desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Assim, não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.) No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VENDA DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o adquirente não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado. 2.1. Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, devedor fiduciante, não ostenta a condição de titular da propriedade do bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1392917, 07323794920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. Inviável a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível somente a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A Caixa Econômica Federal deve ser considerada terceira interessada nas hipóteses em que ingressa no feito executivo com o objetivo de pedir a liberação da penhora de imóvel em relação ao qual figura como credora fiduciária. (Acórdão 1317702, 07471532120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora